Tribunal: TJDFT
Processo: 0738302-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738302-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON GUERINO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL DESPACHO Nos termos do art. 932. parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que comprove a sua condição de hipossuficiência financeira, para fins de acesso ao benefício da Gratuidade de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2021 17:50:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora